Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO PARA TERCEIRO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 303/STJ. PRECEDENTE DO STJ - RESP 1452840/SP. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA QUE IMPORTARIA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A VERBA HONORÁRIA.
1. Em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmulas 84 e 303 do STJ).
2. O embargado, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel, atraiu para si o ônus da sucumbência, mitigando-se, assim, o teor da Súmula 303 do STJ. 4.1. Tal entendimento, inclusive, restou sedimentado pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040 do CPC).
3. Muito embora os honorários advocatícios devam ser fixados com base no valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa, se a utilização deste critério - ainda que se aplique o percentual mínimo -, não corresponder ao trabalho desenvolvido pelo advogado e importar enriquecimento sem causa, deve ser casuisticamente empregado o critério da equidade.
4. Para os honorários advocatícios, a fixação de percentual (ainda que no patamar mínimo) sobre o valor da causa – R$ 580.000,00 - se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico neste processo, bem como às circunstâncias da demanda, como complexidade, necessidade instrutória, interposição de recursos e, notadamente, curtíssima duração do feito, razão por que deve ser empregado o critério da equidade para fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incidência dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade na fixação. Precedentes jurisprudenciais desta Colenda Turma.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.